Tribunal: TJDFT
Processo: 0703421-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DEFEITUOSO. NÃO CABÍVEL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cuida-se, na origem, de ação de conhecimento proposta pela agravante contra a agravada, objetivando, em apertada síntese, a troca do veículo adquirido, sob alegação de defeito, e o pagamento de indenização por danos materiais e morais.
2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, da análise detida dos autos, verifica-se que o Juízo de origem observou tal regramento, ao indeferir a tutela provisória vindicada pela autora/agravante na petição inicial.
3. Como bem apontado pelo r. juízo recorrido, do relato e dos documentos apresentados na origem, tão somente é possível concluir que o veículo foi levado a conserto, tendo a ré se colocado à disposição para arcar com eventuais prejuízos. Não é possível se afirmar ainda, com a necessária clareza, a configuração de hipótese ensejadora da aplicação do disposto no art. 18, §1o, Código de Defesa do Consumidor.
4. Não está configurado também, de plano, o perigo de dano alegado, pois entre o momento da aquisição do veículo e o ajuizamento da ação houve o transcurso de razoável lapso temporal de 06 (seis) meses.
5. Não se extrai, portanto, ao menos neste instante, a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela provisória vindicada, o que revela o acerto da r. decisão agravada.
6. Recurso conhecido e desprovido.